Tribunal: TCU
Processo: 000.118/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada por irregularidades na aplicação de recursos transferidos pela Funasa por convênio para construção de módulos sanitários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 2249/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio Funasa 0191/2011, firmado com o Município de Tancredo Neves/BA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.